Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024425-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0031-49 (EMBARGANTE), J. OLIBONI TRANSPORTES - CNPJ: 03.130.100/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do embargante, mantendo decisão que negara provimento ao Agravo de Instrumento, para extinguir, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento

A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação “não procurado” sem essa comprovação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do embargante, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente reforma do acórdão para determinar o prosseguimento da demanda.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante alega contradição no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Contudo, o que se observa é mera irresignação com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 no sentido de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento"
, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, a notificação foi devolvida com a anotação "não procurado", sem que houvesse comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme destacado no voto condutor do acórdão embargado, o ministro Raul Araújo consignou no REsp. 2180009-MT (2024/0414340-8).

Assim, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega, o que não ocorreu no caso em análise.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025